Tribunal: TCU
Processo: 008.066/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1185/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia que relata possível conflito de interesses em razão da eminência da ocupação, pelo Sr. Wilson Ferreira Junior, de forma simultânea, nos cargos de membro do Conselho de Administração da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e de Presidente da BR Distribuidora, o que estaria em contrariedade com o disposto no art. 17, § 2o, inciso V, da Lei 13.303/2016 e art. 147, § 3o, incisos I e II, da Lei 6.404/1976; Considerando que o Sr. Wilson Pinto Ferreira Júnior, após a promoção de sua oitiva prévia (peças 24 e 35), comunicou que renunciou, em 16/4/2021, ao seu cargo no Conselho de Administração da Eletrobras (peça 61); Considerando que, por meio de comunicado ao mercado realizado em 16/4/2021, a Eletrobras confirmou que o Sr. Wilson Pinto Ferreira Júnior não mais é membro do Conselho de Administração da estatal (peça 62); Considerando que, com a referida renúncia ao cargo no Conselho de Administração da Eletrobras, deixam de subsistir os indícios narrados na denúncia acerca de possível conflito de interesses; Considerando que o processo foi apreciado pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 64-66 e 68); Considerando que os pareceres precedentes são convergentes ao propor a extinção do processo, sem julgamento do mérito, em razão da perda superveniente do objeto; Considerando que o Sr. Wilson Pinto Ferreira Júnior requereu acesso integral aos autos (peça 69); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres precedentes, em: a) conhecer da presente denúncia, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para extingui-la, sem julgamento do mérito, em razão da perda superveniente do objeto; b) levantar a chancela de sigilo dos autos, consoante art. 55, caput , da Lei 8.443/1992, mantendo o sigilo das peças que contenham informações pessoais que possam identificar o denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) conceder ao Sr. Wilson Pinto Ferreira Júnior o acesso aos autos ou o fornecimento de cópia eletrônica deles, exceto quanto às peças sigilosas que contenham informações pessoais que possam identificar o denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) dar ciência desta deliberação ao denunciante e à Eletrobras; e em e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 008.066/2021-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.7. Representação legal: Jorge Hage Sobrinho (47.376/OAB-DF) e outros, representando Wilson Pinto Ferreira Júnior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.